Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-72.2011.8.11.0084
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVAS INSUFICIENTES PARA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA e recurso adesivo apresentado por NELSON PULICE e outros, no contexto de ação envolvendo resolução de contrato, reintegração de posse de imóvel e pedido de indenização por perdas e danos. Discute-se a aplicabilidade de prescrição, alegações sobre descumprimento contratual e a fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em análise:
(i) se o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil ou outro inferior;
(ii) se a demora na citação da ré caracteriza prescrição intercorrente;
(iii) se há elementos probatórios que sustentem a condenação em indenização por perdas e danos e se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para demandas envolvendo resolução contratual, reintegração de posse e pretensões indenizatórias é decenal, em conformidade com o art. 205 do Código Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A prescrição intercorrente não se verifica quando o autor atua diligentemente para promover a citação do réu, como ocorreu no caso concreto, ainda que tenha transcorrido longo período até a efetivação do ato.
5. O pedido de indenização por perdas e danos é improcedente, uma vez que os autores não comprovaram a extração e venda da madeira autorizada pelo contrato, nem requereram a produção de provas capazes de demonstrar o fato.
6. A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa é cabível, considerando o trabalho desenvolvido e o montante envolvido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ações de resolução contratual cumuladas com reintegração de posse e pretensões indenizatórias é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. A prescrição intercorrente exige comprovação de inércia ou ausência de diligência do autor na promoção da citação do réu, o que não ocorreu na hipótese.
3. Para procedência de pedido indenizatório, é indispensável a comprovação dos fatos alegados, sendo inadmissível decisão fundada em meras presunções.
4. A majoração de honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor da causa e à complexidade da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/73, art. 219, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.253.817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp no 715.258/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19.05.2016

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000246-72.2011.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (APELADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE - CPF: 077.049.818-38 (APELADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (APELADO), EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 018.584.211-95 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 018.584.211-95 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (APELANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE - CPF: 077.049.818-38 (APELANTE), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (APELANTE), NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVAS INSUFICIENTES PARA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA e recurso adesivo apresentado por NELSON PULICE e outros, no contexto de ação envolvendo resolução de contrato, reintegração de posse de imóvel e pedido de indenização por perdas e danos. Discute-se a aplicabilidade de prescrição, alegações sobre descumprimento contratual e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões principais em análise:
(i) se o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil ou outro inferior;
(ii) se a demora na citação da ré caracteriza prescrição intercorrente;
(iii) se há elementos probatórios que sustentem a condenação em indenização por perdas e danos e se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para demandas envolvendo resolução contratual, reintegração de posse e pretensões indenizatórias é decenal, em conformidade com o art. 205 do Código Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

A prescrição intercorrente não se verifica quando o autor atua diligentemente para promover a citação do réu, como ocorreu no caso concreto, ainda que tenha transcorrido longo período até a efetivação do ato.

5.

O pedido de indenização por perdas e danos é improcedente, uma vez que os autores não comprovaram a extração e venda da madeira autorizada pelo contrato, nem requereram a produção de provas capazes de demonstrar o fato.

6.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa é cabível, considerando o trabalho desenvolvido e o montante envolvido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações de resolução contratual cumuladas com reintegração de posse e pretensões indenizatórias é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.

A prescrição intercorrente exige comprovação de inércia ou ausência de diligência do autor na promoção da citação do réu, o que não ocorreu na hipótese.

3.

Para procedência de pedido indenizatório, é indispensável a comprovação dos fatos alegados, sendo inadmissível decisão fundada em meras presunções.

4.

A majoração de honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor da causa e à complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC/73, art. 219, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.253.817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp no 715.258/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19.05.2016

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por
FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA
e Recurso Adesivo interposto por
NELSON PULICE E OUTROS
de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacás, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos, para rescindir o contrato particular de compra e venda entabulado entre as partes pelo descumprimento da 1acláusula contratual e reintegrar os autores na posse da área descrita na inicial. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a requerida a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Também condenou os autores a pagar ao advogado da requerida honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o proveito econômico obtido sobre o montante do pedido julgado improcedente.

RECURSO DA REQUERIDA FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA (Id 231001776-pág. 01/34)

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vedação de decisão surpresa, sob o argumento de que não tinha decorrido o prazo para a apresentação das alegações finais quando foi surpreendida com a publicação da sentença.

Argui a ocorrência da prescrição para ambas as pretensões - 03 anos para a reparação civil e 05 anos para a rescisão contratual. Aduz que houve inércia dos autores em realizarem a citação da requerida.

Na hipótese das

tes
e
s

n
ã
o

s
erem

ac
olhid
a
s,

r
e
q
u
e
r

a

r
e
f
o
rma

da

s
e
nte
n
ç
a

a

fim

de
c
ond
e
n
a
r

os

re
c
or
r
idos
n
os

hon
o
r
á
rios

a
dv
o
ca
tí
c
ios

no

p
e
r
ce
ntu
a
l

de

10%

do

prov
e
ito

ec
onômi
c
o,

s
e
ndo

e ste c or r e spon d e nte

a
os

p
e
di
d
os

da

ini
c
ial

julg
a
dos

i m pro c e d e n t e s,

qu
a
is

s
e
ja
m
,

indeni
zaç
ão no

v
a
lor

dos

c
r
é
ditos

fl
o
r
e
stais

lib
e
r
a
dos

de

10.
8
69,3947m3

de

ma
d
e
ir
a
,

ac
r
e
s
c
idos

do v
a lor a tualiz a do d a

inde n iz a çã o p e
lo uso da

terra.

R
e
qu
e
r a
c
on
ce
s
s
ã
o da

g
r
a
tuid
a
de

da

justiç
a
.

Contrarrazões no Id 231001781-pág. 01/13.

RECURSO ADESIVO DE NELSON PULICE E OUTROS (Id 231001782-pág. 01/

Os recorrentes alegam que a perda do valor pago à título de “sinal” pelo descumprimento contratual não deve ser confundida com o pleito indenizatório oriundo do descumprimento do Aditivo Contratual (fls. 110/113), uma vez que a apelada extraiu toda a volumetria da madeira para quitar a parcela vencida e honrar com as vincendas, mas não o fez.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos proveniente da EXTRAÇÃO e VENDA da volumetria de 10.869,3947m3 de madeira por parte da apelada, conforme documentos anexos, autorizada mediante ADITIVO CONTRATUAL condicionada à regularização do contrato (pagamento da parcela vencida e vincendas), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, levando-se em conta o valor atual do m3 de cada espécie e sua volumetria específica descrita nos documentos emitidos e aprovados pela SEMA/MT colacionados aos autos.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo no Id 255139159-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vedação de decisão surpresa

A recorrente arguiu essa preliminar sob o argumento de que não tinha decorrido o prazo para a apresentação das alegações finais quando foi surpreendida com a publicação da sentença.

Ocorre que em 23-08-2023 o juiz a quo abriu prazo de 15 dias para tentativa de acordo entre as partes e consignou que, se não houvesse possibilidade, abria-se o prazo legal para memoriais finais (Id 231001757-pág. 2).

Em 22-09-2023 o sistema PJE informou o decurso do prazo (Id 13018463), o que foi certificado pela gestora da secretaria em 26-09/2023.

Em seguida, na mesma data, o juiz
a quo
assim despachou: “Intimem-se as partes para apresentar memoriais finais.” (Id 231001760-pág. 1)

Os autores anexaram os memoriais em 18-10-2023 e a requerida não os apresentou.

Em 13-11-2023 foi proferida sentença.

Vê-se que houve tempo suficiente para a requerida/apelante apresentar seus memoriais finais, uma vez que a sentença foi proferida quando já ultrapassado o prazo concedido pelo magistrado
a quo.

Logo, descabe alegar cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Rejeito a preliminar.

- Prejudicial de mérito - prescrição para ambas as pretensões.

A recorrente suscitou essa prejudicial de mérito aduzindo que o prazo prescricional para a ação de reparação civil é de 03 anos e para a rescisão contratual é de 05 anos, e que houve inércia dos autores em providenciarem a citação da requerida.

Nas ações envolvendo resolução contratual cumulada com reintegração de posse e indenização, a prescrição observa o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Para ilustrar:

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 396 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTA A INTERPELAÇÃO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. ART. 206, § 5o, I, DO CC/02. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. SUPOSTA CONEXÃO. UMA DAS DEMANDAS JÁ SENTENCIADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 235/STJ. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIDO.

1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de a decisão ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese" (AgInt no AREsp n. 2.253.817/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Súmula 83/STJ.

4. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235 do STJ).

5. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.105.817/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo resolução contratual cumulada com reintegração de posse, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.545.948/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Neste caso a pretensão dos autores/recorrentes é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos.

Verifica-se que o vencimento do aditivo contratual se deu em
31/12/2008, a ação foi ajuizada em 27/06/2011 e a citação da requerida não ocorreu de imediato em razão de não mais residir no Município inicialmente fornecido pelos autores.

Em 03-09-2011 os autores apresentaram novo endereço e solicitaram a expedição de carta precatória bem como juntaram a guia e comprovante de pagamento, apesar de ter sido certificado em 17-09-2021 que o mandado foi devolvido por falta de pagamento (Id (Id 231002664-pág. 13/20 e Id 231002664-pág. 23).

Em 03-09-2018 forneceram novo endereço, tendo em vista a devolução da carta precatória sem cumprimento e em 23-11-2021 requereram a juntada do comprovante de pagamento da diligência (Id 231002668-pág. 44).

A citação da requerida foi realizada em 04-02-2022, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça no Id 231002668-pág. 48.

Sobre a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que o reconhecimento do instituto pressupõe a falta de diligência do autor em promover a citação do réu. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7
DO STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente pressupõe a falta de diligência do autor em promover a citação do réu nos termos do art. 219, §§ 1o e 2o, do
CPC
. 3. O reconhecimento de que a demora na citação se deu por culpa exclusiva da parte autora demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7
/STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 715.258 MT. Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. DJe 19/05/2016).

Apesar de ter transcorrido mais de 10 anos desde o início do prazo prescricional até a citação da requerida, não ocorreu a prescrição pois não se constata a
falta de diligência do autor em promover a citação do réu nos termos do art. 219, §§ 1o e 2o, do
CPC
/73.

Rejeito, pois, essa prejudicial de mérito.

MÉRITO

A apelante pleiteou a condenação dos recorridos
n
os

hon
o
r
á
rios

a
dv
o
ca
tí
c
ios

no

p
e
r
ce
ntu
a
l

de

10%

do

prov
e
ito

ec
onômi
c
o,

s
e
ndo

e ste c or r e spon d e nte

a
os

p
e
di
d
os

da

ini
c
ial

julg
a
dos

i m pro c e d e n t e s,

qu
a
is

s
e
ja
m
,

indeni
zaç
ão no

v
a
lor

dos

c
r
é
ditos

fl
o
r
e
stais

lib
e
r
a
dos

de

10.
8
69,3947m3

de

ma
d
e
ir
a
,

ac
r
e
s
c
idos

do v
a lor a tualiz a do d a

inde n iz a çã o p e
lo uso da

terra.

Verifica-se que o juiz a quo condenou a autora a pagar ao advogado da requerida honorários advocatícios correspondentes
a 10% sobre o proveito econômico obtido sobre o montante do pedido julgado improcedente.

Logo, não conheço do pedido pois já deferido nos termos pleiteados na inicial.

Nego provimento
ao Recurso da requerida
FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA.
Majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO ADESIVO DOS AUTORES
NELSON PULICE E OUTROS

Os recorrentes alegam que a perda do valor pago à título de “sinal” pelo descumprimento contratual não deve ser confundida com o pleito indenizatório oriundo do descumprimento do Aditivo Contratual (fls. 110/113), uma vez que a apelada extraiu toda a volumetria da madeira para quitar a parcela vencida e honrar com as vincendas, mas não o fez.

Requerem que seja julgado procedente o pedido de indenização por perdas e danos proveniente da EXTRAÇÃO e VENDA da volumetria de 10.869,3947m3 de madeira por parte da requerida, consoante documentos anexos, autorizada mediante ADITIVO CONTRATUAL e condicionada à regularização do contrato (pagamento da parcela vencida e vincendas), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, levando-se em conta o valor atual do m3 de cada espécie e sua volumetria específica descrita nos documentos emitidos e aprovados pela SEMA/MT colacionados aos autos.

Ocorre que, não obstante os autores terem anexado aos autos as autorizações para exploração florestal e os comprovantes de liberação de crédito, a extração da madeira e a sua venda não ficaram comprovadas, uma vez que não houve diligências na área e nem foi requerida a produção dessa prova.

Portanto, não há como acolher o pedido.

Isso posto,
nego provimento ao Recurso dos autores.
Majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o proveito econômico obtido sobre o montante do pedido julgado improcedente.

Nego provimento
ao Recurso da requerida
FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA.
Majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024